Tribunal: TJDFT
Processo: 0742120-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742120-70.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REIDREX CANDIDO DA SILVA DECISÃO Recebo o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito